Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-46.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP), à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa sustenta nulidade posterior à pronúncia, decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto à qualificadora, erro na dosimetria da pena, reconhecimento integral da atenuante da confissão espontânea e isenção de custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade posterior à pronúncia; (ii) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quanto ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil; (iii) estabelecer se houve erro ou injustiça na dosimetria da pena; (iv) determinar se é cabível a isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegada nulidade posterior à pronúncia, pois o julgamento observou o rito legal, assegurando-se o contraditório, a ampla defesa e a incomunicabilidade dos jurados, sem registro de prejuízo ou insurgência oportuna da Defesa.
4. Reconhece-se que a sentença do Juiz Presidente está em conformidade com o veredicto dos jurados e com o art. 492 do CPP, inexistindo violação à lei expressa ou divergência quanto às respostas aos quesitos.
5. Afirma-se que a soberania dos veredictos somente cede quando a decisão é totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando a tese acolhida encontra suporte em prova testemunhal e pericial produzida sob o crivo do contraditório.
6. Conclui-se que o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nos depoimentos colhidos, os quais indicam que o crime decorreu de discussão banal acerca de regularização de terrenos, tendo o réu, após o desentendimento, se dirigido ao interior da residência, se apoderado de espingarda calibre 12 e efetuado disparo a curta distância contra a vítima que se retirava do local.
7. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, pois o réu intensificou a violência após a discussão, possui condenações definitivas aptas a caracterizar maus antecedentes e praticou o delito no interior da residência, na presença de familiares e terceiros.
8. Ajusta-se, contudo, o quantum de exasperação da pena-base, adotando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada, fixando-se a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
9. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea em sua modalidade qualificada, pois o réu admitiu o disparo, embora tenha negado o dolo, autorizando redução proporcional inferior à fração ordinária, nos termos da jurisprudência consolidada (Tema 1194 do STJ).
10. Mantém-se o regime inicial fechado, diante do montante da pena aplicada, e afasta-se a substituição da pena e a suspensão condicional, por ausência dos requisitos legais, bem como a isenção das custas, cuja análise de eventual hipossuficiência deve ocorrer na fase de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão do Tribunal do Júri somente é anulada com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP quando se mostrar totalmente dissociada do conjunto probatório.
2. O motivo fútil resta caracterizado quando o homicídio decorre de discussão banal e desproporcional, comprovada por elementos testemunhais idôneos.
3. A exasperação da pena-base deve observar o critério de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativamente valorada.
4. A confissão qualificada autoriza a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, com redução proporcional inferior à fração ordinária.
5. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito automático da sentença penal condenatória, devendo eventual hipossuficiência ser analisada na execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44, 59, 65, III, “d”, 77, 121, § 2o, II; CPP, arts. 492, 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”, 804.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, Tema 1194; TJDFT, Acórdãos 2004591; 1673782; 1676937; 1809591; 2007421; 2085043; 2081803; 2078899.